Tribunal: TJDFT
Processo: 0730641-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730641-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA OSYTEK CASTRO AGRAVADO: HAROLDO HISSAO HASHIMOTO D E S P A C H O Intime-se a agravante para: i) comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, trazendo aos autos declaração de imposto de renda, extratos financeiros, e demais documentos que entender necessários para comprovar a alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. ii) se manifestar sobre eventual preclusão das alegações trazidas no recurso, notadamente quanto ao pedido de devolução integral do valor, supostamente descontado indevidamente. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, DF, em 21 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator